Tribunal: TJMT
Processo: 1002086-44.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002086-44.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CARANDA LTDA - CNPJ: 03.900.736/0001-04 (EMBARGADO), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE - CPF: 012.730.761-33 (ADVOGADO), RENATO THOMAZ CORREIA RODRIGUES - CPF: 012.343.541-28 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
BRADESCO SAUDE S/A
.

EMBARGADO(S):
AGROPECUARIA CARANDA LTDA
.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL.
ALEGADA OMISSÃO.

INOCORRÊNCIA.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
PREQUESTIONAMENTO
.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC
.
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra
acórdão que deu parcial provimento à apelação, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, r. a sentença que reconheceu a nulidade do cancelamento unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial e determinou sua reativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão
ao deixar de promover a redistribuição do ônus sucumbencial e de alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios após o parcial provimento da apelação, bem como
o prequestionamento
dos
arts
. 85, § 2o, e 86 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O pedido de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no
art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
art
s
. 1.022,
85, §§ 2o e 11, e 86.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
Bradesco Saúde S/A
contra o acórdão em ID no 344762876, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso, para reformar a sentença exclusivamente no ponto em que condenou a parte ré ao pagamento de indenizaçã
o por danos morais, mantendo-a nos demais termos.

O embargante sustenta, em síntese,
que acórdão incorreu em omissão ao deixar de promover a redistribuição do ônus sucumbencial e de alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios após o parcial provimento da apelação.

Argumenta ainda pel
a manifestação expressa
d
as normas dos
arts
. 85, § 2o e 86 do CPC
, para efeito de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas no ID.
349634373.

É o
relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
BRADESCO SAUDE S/A
.

EMBARGADO(S):
AGROPECUARIA CARANDA LTDA
.

V
OTO

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
Bradesco Saúde S/A
contra o acórdão em ID no
344762876
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
de
u provimento
parcial
ao recurso,
para reformar a sentença exclusivam
ente no ponto em que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-a nos demais termos.

Alega o embargante que o acórdão incorre em omissão
quanto à redistribuição do ônus sucumbencial e base de cálculos dos honorários
, tendo em vista
a
modificação da r. sentença,
que
afastou a condenação por dano moral
,
havendo então
sucumbência recíproca, devendo as custas e despesas processuais
serem
rateadas proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

Argumenta ainda que, inexistindo condenação em quantia certa, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, e não sobre o v
alor da condenação.

O embargante ainda suscita o enfrentamento dos dispositivos legais
arts. 85, § 2o e 86 do CPC, para fins de prequestionamento.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para redistribuir a sucumbência e ajustar a base de cálculo dos honorários
, bem
como suscita
subs
idiariamente
pronunciamento expresso acerca dos
arts
. 85, §2o, e 86 do CPC
, para fins de
prequestionamento.

A parte embargada apresenta em suas contrarrazões no ID.
349634373, pugnando pelo não acolhimento dos embargos devido a inexistência de omissã
o quanto à redistribuição
do ônus sucumbencial.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o r
ecurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
APELANTE(S):
BRADESCO SAUDE S/A.

APELADO(S):
AGROPECUARIA CARANDA LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora.

A r. sentença reconheceu a nulidade do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial (apólice no 893696), por ausência de notificação prévia eficaz, determinando sua reativação nas mesmas condições pactuadas, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais, a operadora sustenta que o contrato foi rescindido de maneira legítima, com fundamento no inadimplemento contratual da autora, amparado pela Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, e que foram observados os requisitos legais e contratuais, inclusive quanto à comunicação da mora, realizada por meio do portal empresarial. Aduz, ainda, que não houve qualquer conduta ilícita apta a justificar a reparação por danos extrapatrimoniais.

Por sua vez, a parte apelada rebate tais argumentos, destacando que jamais foi notificada da inadimplência ou da iminência de cancelamento do plano, circunstância que vulnerou seus direitos e colocou em risco a saúde de uma das beneficiárias gestantes, o que justifica a indenização imposta.

Pois bem. A controvérsia gravita em torno da validade do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por inadimplemento e da possibilidade de indenização por danos morais em decorrência da conduta da operadora.

Passo a análise das teses recursais.

1. Da realidade dos fatos e regularidade do cancelamento do contrato.

O apelante sustenta que o cancelamento da apólice ocorreu com base em inadimplemento superior a 60 dias, nos moldes da RN 557/2022 da ANS, e que foram observadas as exigências legais e contratuais, inclusive com envio de notificações via portal empresarial.

O apelado, por sua vez, argumenta que não houve qualquer notificação prévia válida, como exige a legislação vigente, tendo tomado ciência do cancelamento apenas por intermédio de corretor, além de ter quitado os valores cobrados e ainda assim ter seu pedido de reativação negado sob justificativa genérica.

Pois bem. Ressalte-se, desde logo, que os contratos de plano de saúde, inclusive os coletivos, submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme já pacificado pela jurisprudência pátria.

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

“DIREITO DO CONSUMIDOR - PLANO DE SAÚDE Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (SÚMULA 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)”

Nos termos do art. 6o, III, do CDC e da Súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ainda que firmados por pessoa jurídica na qualidade de estipulante, quando os beneficiários finais são pessoas físicas, como no caso concreto.

É igualmente pacífico que, embora a inadimplência possa ensejar a rescisão contratual, essa prerrogativa não é absoluta, devendo ser precedida de notificação prévia, clara, específica e eficaz, que demonstre o real conhecimento da parte inadimplente quanto à mora e às consequências do seu inadimplemento.

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)

(...)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)”

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.CANCELAMENTOUNILATERAL OPLANODESAÚDECOLETIVOPOR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DENOTIFICAÇÃOPESSOAL DO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE DOCANCELAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO PARCIALMENE PROVIDO.

Caso em exame

Apelação cível interposta por operadora deplanodesaúdeinconformada com sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, auxiliada por beneficiária que teve o contrato deplanocoletivorescindido de forma unilateral, semnotificaçãoprévia, em razão de inadimplemento contratual. A sentença determinou a reativação doplanonas mesmas condições contratuais originais, condicionada ao pagamento das mensalidades, condenou à restituição em dobro dos valores pagos a maior e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a rescisão unilateral do contratocoletivodeplanodesaúdepor inadimplemento, semnotificaçãopréviae pessoal do consumidor; (ii) saber se a ausência denotificaçãopessoal do beneficiário justifica a reativação doplanoe a indenização por dano material e moral; e (iii) saber se é devido a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

III. Razões de decidir:

A legislação específica (Lei no 9.656/1998, art. 13, pu, II) exige anotificaçãopessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplemento, como condição para rescisão contratual válida. A ausência dessanotificaçãotorna a rescisão abusiva.
A ausência denotificaçãocaracteriza ato ilícito, apto a gerar dano moral. Quanto ao pedido de restituição em dobro, o art. 42, pu, do CDC exige a comprovação de má-fé, o que não foi demonstrado. Assim, a restituição deve ser simples.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral de contrato deplanodesaúdecoletivopor inadimplência exigenotificaçãopréviapessoal do consumidor. A ausência denotificaçãoválida caracterizando ilícito e enseja indenização por dano moral. A solicitação do indébito deve ser simples quando ausente a comprovação de má-fé”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 13, pu, II. E art. 42, pu, do CDC.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 1014883-23.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm. Dir. Priv., j. 28.04.2025.

(N.U 1010645-79.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025).

Na hipótese em exame, a operadora limitou-se a afirmar que as notificações estariam disponíveis no portal empresarial, sem apresentar qualquer documento comprobatório de que a estipulante teve ciência inequívoca da mora ou da iminente rescisão do contrato.

Desse modo, entendo que a apelante não se desincumbiu de demonstrar a realização da adequada e regular notificação prévia do beneficiário, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A ausência dessa comprovação invalida o ato de cancelamento, tornando-o arbitrário, irregular e contrário ao princípio da boa-fé objetiva, previsto no ordenamento jurídico como vetor da interpretação e da execução dos contratos.

Soma-se a isso o fato de que, após o cancelamento, a própria operadora emitiu boletos para quitação das mensalidades em atraso, os quais foram integralmente pagos pela parte autora, o que corrobora a tese de que a relação contratual ainda se mantinha vigente ou, ao menos, gerava expectativa legítima de reativação.

Diante dessas considerações, tenho que deve ser mantido a decisão do juízo a quo, diante da ausência de comprovação de notificação válida, apta a justificar a rescisão unilateral do contrato, motivo pelo qual, rejeito a tese ventilada pela parte apelante.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA INFERIOR A 60 DIAS. NOTIFICAÇÃO INADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCINALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em suas razões recursais, a reclamada, ora recorrente, sustenta que o cancelamento do plano de saúde da autora foi legítimo e em conformidade com as normas aplicáveis. Argumenta que a autora acumulou 70 dias de inadimplência consecutiva, referente as mensalidades de fevereiro e março de 2024 e que a notificação ocorreu por meios eletrônicos (e-mail e sms), em conformidades com as normas da ANS.

2. A alegação da recorrente de que a inadimplência da autora teria sido de 70 dias consecutivos não se sustenta. Conforme a declaração de pagamentos, a parcela vencida em 10/01/2024 foi quitada em 22/02/2024, configurando inadimplência de 43 dias, inferior ao prazo de 60 dias exigido pela legislação para o cancelamento de contratos individuais, conforme o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98.

3. A notificação de cancelamento do plano de saúde deve ser realizada por via postal com aviso de recebimento, não podendo ser dar por simples encaminhamento de e-mail sem confirmação de recebimento ao consumidor. Essa é a orientação prevista no Enunciado de Súmula Normativa no 28, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

4. Consoante orientação da Corte Superior, “é imprescindível a notificação prévia do segurado anteriormente à resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão”. (AgInt no REsp n. 1.910.108/RO , relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021).

5. Há responsabilidade da seguradora de saúde na compensação pelos danos morais causados ao beneficiário, uma vez que o cancelamento indevido do contrato, impossibilitando o paciente de usufruir da assistência médica necessária, representa violação dos direitos da personalidade do consumidor.

6. Quantum indenizatório que não merecer redução, pois fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados e o faço para: a) DETERMINAR que a Reclamada reative o plano de saúde da reclamante nas mesmas condições anteriormente contratadas, sob pena de multa em caso de descumprimento no prazo que fixo em 10 (dez dias); b) CONDENAR a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; Em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação".

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1052942-69.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)”

Nesse contexto, o ato de cancelamento revela-se arbitrário e ilegal, contrariando não apenas a boa-fé objetiva, mas também a legislação consumerista e os princípios que regem as relações contratuais de assistência à saúde.

2. Da inexistência de danos morais.

No tocante, contudo, ao dano moral, entendo que a sentença merece reforma.

Isso porque, a parte autora, pessoa jurídica, não logrou demonstrar abalo concreto à sua honra objetiva, à sua imagem comercial, ou à sua reputação no meio empresarial, decorrente do cancelamento em questão.

É cediço que o inadimplemento contratual, por si só, não gera automaticamente o dever de indenizar por danos morais, sendo indispensável a demonstração de circunstâncias excepcionais, aptas a configurar lesão a direitos da personalidade.

Além disso, nos termos da Súmula 227 do STJ, embora seja admissível o reconhecimento de dano moral à pessoa jurídica, exige-se que reste comprovado o abalo à sua credibilidade ou ao conceito que goza perante terceiros, o que não se extrai, objetivamente, dos autos.

À proposito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA -PLANODESAÚDECOLETIVOEMPRESARIAL -CANCELAMENTOUNILATERAL - AUSÊNCIA DENOTIFICAÇÃOPRÉVIACOMPROVADA - NULIDADE DA RESCISÃO - RESTABELECIMENTO DOPLANO-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A rescisão unilateral de contrato deplanodesaúdecoletivoempresarial por inadimplência exigenotificaçãopréviae inequívoca do contratante, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98 e da RN no 557/2022 da ANS.

2. Não comprovada a regularnotificaçãoprévia, impõe-se o restabelecimento doplanodesaúdenas mesmas condições anteriormente contratadas, sem imposição de novas carências.

3. Para a configuração do dano moral à pessoa jurídica, é necessária a comprovação de efetivo abalo à sua honra objetiva, reputação ou imagem perante terceiros, não bastando o mero descumprimento contratual ou aborrecimentos decorrentes da relação negocial.

4. Recurso parcialmente provido.-

(N.U 1001822-64.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025)

Com efeito, o que se verificou, no presente caso, foi uma falha na comunicação contratual quanto à inadimplência. Todavia, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre prejuízo à imagem institucional da empresa apelada, tampouco reflexos externos negativos decorrentes do cancelamento.

Assim, entendo que a condenação ao pagamento de danos morais deve ser afastada, uma vez ausentes os pressupostos legais e jurisprudenciais que a autorizem.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença exclusivamente no ponto em que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-a nos demais termos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.
”

No tocante à alegaç
ão
de
omissão
suscitad
a
pela parte embargante, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do
Códi
go de Processo Civil.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência
das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026